Tribunal: TJMT
Processo: 1011804-96.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1011804-96.2022.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUARA - CARLOS AMADEU SIRENA (AUTOR), CAMARA MUNICIPAL DE JUARA (REU), PREFEITO MUNICIPAL DE JUARA (AUTOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - CPF: 033.364.621-50 (ADVOGADO), THARCILLA PINHEIRO CUSTODIO - CPF: 008.085.052-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
LIMINAR CONCEDIDA, À UNANIMIDADE E NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - MEDIDA CAUTELAR – LEI N° 2.790/2019 DO MUNICÍPIO DE JUARA – AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHO ELIMINADOR DE AR NA TUBULAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ÀS CUSTAS DA CONCESSIONÁRIA – LEGISLAÇÃO SOBRE CONSUMO – COMPETÊNCIA CONCORRENTE DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL – EXISTÊNCIA DE LEI ESTADUAL EM SENTIDO CONTRÁRIO – EXTRAPOLAÇÃO DA COMPETÊNCIA SUPLETIVA MUNICIPAL –
FUMUS BONI IURIS
EXISTENTE – MEDIDA QUE AFETA E INTERFERE NO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E PODE OCASIONAR DANO À SAÚDE PÚBLICA –
PERICULUM IN MORA
CONFIGURADO – MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA.

1. Para a concessão de medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade é imprescindível a presença cumulativa dos requisitos atinentes à relevância da fundamentação em que se assenta o pedido e ao receio de dano difícil ou incerta reparação, caso a pretensão venha a ser atendida somente por ocasião do exame do mérito da demanda.

2. Em se tratando de consumo, cuja competência para legislar é concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal, nos termos do art. 24, V, da Constituição Federal, competem aos Municípios apenas dispor sobre normas supletivas relacionadas com o interesse local e desde que inexistente lei estadual regulamentando a matéria em sentido diverso.

3. No caso do Estado de Mato Grosso, como a
Lei n° 7.847, de 17 de dezembro de 2002,
regula a matéria no âmbito estadual, não poderia o Município de Juara, extrapolando a sua competência supletiva, legislar de forma diversa por meio da
Lei n° 2.790/2019
.

4. Ademais, a execução da referida
lei poderá afetar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão do serviço público de abastecimento de água e ocasionar dano à saúde da população de Juara em decorrência da contaminação da água pelo uso de equipamentos eliminadores de ar não aprovados pelo INMETRO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo
Prefeito Interino do Município de Juara – Valdinei Holanda Moraes
em face da Lei nº 2.790, de 19 de novembro de 2019, de autoria da Câmara Municipal de Juara, que
“dispõe sobre a instalação de aparelho eliminador de ar na tubulação do sistema de abastecimento de água e dá outras providências”
, por estar maculada por vícios de inconstitucionalidade formal e material, além de ferir o princípio da separação dos poderes.

Na petição inicial o requerente sustenta que a lei impugnada, originada na Câmara Municipal de Juara, padece de inconstitucionalidade formal, em decorrência de vício de iniciativa, haja vista que “
regula diversos pontos relativos ao serviço público de água e esgoto, matéria que interfere na gestão administrativa e que, portanto, é de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo, nos termos do artigo 66, inciso V da Constituição do Estado do Mato Grosso”
e do art. 45, VI, da Lei Orgânica do Município.

Defende, neste contexto, a existência de violação também ao princípio da separação dos poderes,
“já que o ato normativo questionado, de autoria parlamentar, invadiu a esfera da gestão administrativa, reservada ao poder executivo, revelando inconstitucional”.

Acrescenta, outrossim, que a lei em questão também está maculada pela inconstitucionalidade material, pois interfere na política de abastecimento de água ao criar novas obrigações para a concessionária e gerar aumento nos custos da prestação do serviço público, decorrente do fornecimento e instalação gratuita do aparelho eliminador de ar aos consumidores de Juara, o que acaba
“por afetar o equilíbrio econômico financeiro do contrato já existente, impondo-lhe encargo financeiro extraordinário, com violação ao resguardado pela Constituição Estadual
[art. 165]
, o que teria que ser suportado pelo Município em aditivo ao contrato de concessão”
.

Assevera, nessa linha, que a lei impugnada também viola o dever de proteção à saúde do consumidor, previsto no art. 217 e seguintes da Constituição Estadual, pois
“deixou de observar em seu escopo, os riscos inerentes a instalação do equipamento eliminador de ar, já que não existe nenhum aprovado pelo INMETRO e regulado pela ABNT”,
não havendo

comprovação segura da eficácia real de tal dispositivo, ao revés, em estudo realizado pela ADASA (Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico de Brasília – DF) em conjunto com a Universidade de Brasília – UnB, chegou-se a conclusão de que
“não há evidencias de que comprovem a redução do valor da conta de agua por meio da eliminação do ar, bem como a contaminação da agua por meio externo, devido a entrada de impurezas, tudo conforme Relatório elaborado e disponível em
https://drive.google.com/file/d/10qcVNqnJJQXUyHUgVs1MQoizRAXnnDz5/view
”
.

Na sequência, em defesa da concessão de medida cautelar no caso sob exame, ressalta que o
fumus boni iuris
reside no vício de iniciativa, na ofensa ao princípio da separação dos poderes, no desequilíbrio financeiro ocasionado ao contrato de serviço público de abastecimento de água e esgoto e nos danos à saúde. Quanto ao
periculum in mora
, afiança decorrer da falta de certificação do INMETRO e do risco potencial de contaminação da água e, consequentemente, à saúde da coletividade, conforme a Justificativa Técnica apresentada no Ofício 054/ADM/2020 e o resultado do estudo sobre eliminadores e bloqueadores de ar.

Ao final, requer o deferimento de medida cautelar, com a suspensão imediata dos efeitos da lei impugnada com eficácia retroativa (art. 11, parte final, da Lei n° 9.868/99), e, no mérito, a procedência da ação direta, declarando-se,
ex tunc
e
erga omnes
, a inconstitucionalidade da Lei n° 2.790/2019 (Id 131973697).

Em emenda à petição inicial, foi regularizada a representação processual e requerida a retificação desta peça para constar a qualificação do atual Prefeito,
Carlos Amadeu Sirena
, que reassumiu suas funções após licença (Id 134023684).

Notificada, a Câmara Municipal de Juara apresentou as informações solicitadas, refutando as alegações postas na inicial e requerendo, ao fim, o indeferimento da medida cautelar e a improcedência da ação direta de inconstitucionalidade (Id 135727191).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Prefeito
do Município de Juara pleiteia, na presente ação direta de inconstitucionalidade, a concessão de medida cautelar para suspender a eficácia da
Lei municipal nº 2.790, de 19 de novembro de 2019, de autoria da Câmara Municipal de Juara, que
“dispõe sobre a instalação de aparelho eliminador de ar na tubulação do sistema de abastecimento de água e dá outras providências”
, e possui o seguinte teor,
verbis
:

“(...) Faço saber que a Câmara Municipal aprovou, o Prefeito Municipal, nos termos do §3º do art. 30 da Lei Orgânica do Município, sancionou, e eu, Valdir Leandro Cavichioli, Presidente da Câmara Municipal, nos termos do §7º do mesmo artigo, promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica a Concessionária Águas de Juara, obrigada a instalar, por solicitação do consumidor, equipamento eliminador de ar na tubulação de abastecimento de água que antecede o hidrômetro de seu imóvel.

§ 1º As despesas de aquisição do equipamento eliminador de ar e sua instalação correrão às expensas da concessionária.

§ 2º O equipamento de que trata o caput deverá estar de acordo com as normas legais do órgão fiscalizador competente.

Art. 2º. Os hidrômetros a serem instalados após a publicação desta Lei deverão ter o equipamento eliminador de ar instalado conjuntamente, sem ônus adicional para o consumidor.

Art. 3º. Concessionária terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para efetuar a instalação do equipamento eliminador de ar na tubulação, contados da data da solicitação do consumidor.

Parágrafo único. O Descumprimento do disposto no caput obrigará a Concessionária a efetivar o desconto de 10% (dez por cento), sobre o valor das contas mensais de consumo de água, até a regularização do disposto nesta Lei.

Art. 4º. O teor desta Lei será divulgado ao consumidor por meio de informações impressas na conta mensal de consumo de água, emitida pela Concessionaria Águas de Juara, bem como em seus materiais publicitários.

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor 90 (noventa) dias após a data de sua publicação.

Art. 6º. Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei Municipal nº 1.260, de 18 de maio de 2001.

Câmara Municipal de Juara, Estado de Mato Grosso, em 19 de novembro de 2019.

Valdir Leandro Cavichioli

Presidente da Câmara Municipal”

Como se sabe, a concessão de medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade é uma exceção à regra segundo a qual os atos normativos são presumidamente constitucionais e, portanto, depende da demonstração dos requisitos relativos à relevância do fundamento em que se assenta o pedido (
fumus boni iuris
) e ao receio de dano difícil ou de incerta reparação caso a pretensão venha a ser atendida só por ocasião do exame do mérito (
periculum in mora
).

No caso, o requerente defende que a lei municipal em questão, originária de iniciativa parlamentar, encontra-se maculada por inconstitucionalidade formal e material, eis que tratou de matéria de competência privativa do Chefe do Executivo Municipal, não possui fonte de custeio e viola o equilíbrio financeiro-econômico do contrato de concessão celebrado com a Concessionária Águas de Juara Ltda., o dever de proteção à saúde e o princípio da separação dos poderes, afrontando os seguintes dispositivos das Constituição Estadual e da Lei Orgânica Municipal,
verbis
:

Constituição Estadual

“Art. 66. Compete privativamente ao Governador do Estado:

(...)

V - dispor sobre a organização e funcionamento da Administração do Estado, na forma da lei;”

“Art. 217 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurada mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem a eliminação de risco de doenças e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços, para sua promoção, proteção

e recuperação”.

Lei Orgânica do Município de Juara

“Art. 45. Compete, privativamente, ao Prefeito:

(...)

VI - Dispor sobre a organização e o funcionamento da administração municipal, na forma da lei;”

Pois bem.

À primeira vista, vislumbro a presença do
fumus boni iuris
na situação em apreço, mas não decorrente da existência de vício de iniciativa a macular a Lei n° 2.790/2019, pois
a Câmara de Vereadores de Juara aparentemente não invadiu a competência privativa do Chefe do Executivo Municipal, visto que não tratou, propriamente, de interferência na criação, estrutura e atribuição de órgãos municipais ou no regime dos servidores públicos municipais, limitando-se a impor à Concessionária Águas de Juara Ltda.,
pessoa jurídica de direito privado
, a aquisição e instalação, às suas expensas, de equipamento eliminador de ar na tubulação de abastecimento de água nos imóveis em que haja requerimento pelo consumidor.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Agravo no Recurso Extraordinário nº 878.911/RJ (Tema 917), com repercussão geral reconhecida, reafirmando a sua jurisprudência sobre a matéria, assentou que
“não usurpa a competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos”
.

Logo, como as hipóteses de limitação da iniciativa parlamentar estão previstas taxativamente, no caso do Estado de Mato Grosso, nos arts. 66 e 195 da Constituição Estadual, não se permite interpretação ampliativa para abarcar matérias além daquelas relativas ao funcionamento e estruturação da Administração Pública, mais especificamente, a servidores e aos órgãos do Poder Executivo.

Assim, sem prejuízo de um exame mais aprofundado posteriormente, não tendo a
lei impugnada disposto sobre nenhuma matéria de iniciativa privativa do Prefeito Municipal, não há falar-se em vício de iniciativa e, consequentemente, violação ao princípio da separação de poderes.

O vício de inconstitucionalidade que se vislumbra, ao menos em sede de cognição sumária, própria deste momento processual, seria de competência, pois a norma questionada versa sobre consumo, cuja competência para legislar foi conferida, concorrentemente, à União, aos Estados e ao Distrito Federal, de acordo com o art. 24, V, da Constituição Federal, cabendo aos Municípios legislarem apenas supletivamente e desde que a matéria insira-se no campo do interesse local e não contrarie a legislação federal e estadual.

A propósito, estabelece o art. 24, V, da Constituição Federal,
verbis
:

“Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:

(...)

V - produção e consumo;”

No Estado de Mato Grosso, contudo, encontra-se em vigor a Lei n° 7.847, de 17 de dezembro de 2002, que
“dispõe sobre a instalação e uso de equipamento eliminador de ar em sistemas de abastecimento de água ao consumidor e dá outras providências”
, e que prevê, em
art. 1º, que os custos para a aquisição e instalação de tal dispositivo cabem exclusivamente ao consumidor, veja-se:

“
Art. 1º Ficam as empresas concessionárias do serviço público de abastecimento de água, no âmbito do Estado, obrigadas a instalar, por solicitação do consumidor, equipamento eliminador de ar na tubulação que antecede o medidor de consumo (hidrômetro) de sua unidade residencial, comercial ou industrial.

§ 1º As despesas decorrentes da aquisição do equipamento e sua instalação correrão às expensas do consumidor solicitante.

§ 2º O equipamento de que trata o caput deste artigo deverá estar de acordo com o disposto na Portaria nº 246 do INMETRO”
.

Sendo assim, havendo lei regulando a matéria no âmbito estadual, não poderia o Município, ao menos em princípio, legislar de forma diversa, pois, do contrário, estaria revogando, de maneira implícita, a legislação estadual e extrapolando a sua competência supletiva.

Por efeito, aparentemente, a Lei n° 2.790/2019 teria extrapolado a competência supletiva municipal, pois regulou, de modo diverso, matéria já disciplinada na Lei estadual n° 7.847, de 17 de dezembro de 2002, evidenciando-se, assim, o
fumus boni iuris
no caso em análise.

Quanto ao
periculum in mora
, também se faz presente no caso em exame na medida em que a norma impugnada poderá afetar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão do serviço público de abastecimento de água, impondo a necessidade de celebração de termo aditivo pelo Município de Juara para abarcar a nova obrigação imposta à concessionária, qual seja, o custeio de todas as despesas referentes à aquisição e instalação do equipamento eliminador de ar, as quais caberiam ao consumidor nos moldes da Lei estadual n° 7.847/2002.

Acresça-se a isso que a
Lei n° 2.790/2019 também
determina que o equipamento eliminador de ar a ser instalado esteja de acordo com as normas legais do órgão fiscalizador competente e que, requerida a instalação pelo consumidor, deve a concessionária fazê-lo em até 30 (trinta) dias, sob pena de ser obrigada a efetivar o desconto de 10% (dez por cento) sobre o valor da conta mensal de água (arts. 2º, §1º e 3º, parágrafo único). Contudo, conforme nota de esclarecimento constante do
site
do INMETRO, atualizada em 03/8/2021, não há, ainda, nenhum tipo de dispositivo aprovado ou autorizado pelo órgão no mercado, o que dificulta a execução adequada do diploma legal e pode acarretar o aumento de custos a serem suportados pela concessionária e, por via oblíqua, pelo Município de Juara.

Mas não é só. O
periculum in mora
também decorre, na espécie, do fato de que o uso de equipamentos não aprovados pelo INMETRO poderá colocar em risco a saúde da população de Juara, em razão da possível redução dos padrões de qualidade e potabilidade da água, pois, conforme documento constante dos autos, a instalação do eliminador de ar é feito mediante a introdução de um ponto de abertura na rede de distribuição, o qual pode tornar-se foco de contaminação (Id 131986150, p. 3).

Presentes, portanto, os requisitos legais necessários, deve ser deferida a medida cautelar pleiteada na inicial com a suspensão da norma impugnada até o julgamento meritório da ação direta de inconstitucionalidade em exame.

Posto isso, DEFIRO a medida cautelar pleiteada pelo Prefeito Municipal de Juara, suspendendo os efeitos da Lei n° 2.790, de 19 de novembro de 2019, até o julgamento do mérito da presente ação direta de inconstitucionalidade.

Determino, outrossim, que seja notificada a Câmara Municipal de Juara para ciência desta decisão e prestar as informações que julgar necessárias, no prazo de 10 (dez) dias, nos moldes do art. 172,
caput
, do RITJ/MT.

Concomitantemente, em cumprimento ao que preceitua o §2° do art. 125 da Constituição do Estado de Mato Grosso, cite-se o Procurador Municipal de Juara para, caso queira, formular a defesa do texto legislativo impugnado, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, colha-se, em igual tempo, o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2022